Tribunal: TJDFT
Processo: 0745319-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos etc. Reclamação ajuizada por MARCELO MENDES MARINHO em face do acórdão de ID 51568381, prolatado pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entendendo que houve violação ao Enunciado n. 15 da SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo o qual "dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação"; diz que o referido enunciado sumular se concilia com o Tema 784, fixado em sede de Repercussão Geral, ao ensejo do julgamento do Recurso Extraordinário 837.311, Relator Min. Luiz Fux, DJe 18/04/2016, o qual definiu que:(...) “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.". A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: "Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Analiso agora o cabimento, no caso concreto, da Reclamação. O Acórdão da Turma Recursal ora confrontado tem o seguinte enunciado: "JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CANDIDATO APROVADO FORA NO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para declarar sua preterição pela parte ré e sua nomeação e posse no cargo de Consultor Técnico-Legislativo, categoria Analista de Sistemas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em apertada síntese, a parte autora alega que foi aprovado no carto de Consultor Técnico-Legislativo, Categoria Analista de Sistemas, Área “2” na 4a posição, e que foram criadas vagas durante a validade do concurso, no entanto, houve a nomeação de outros cargos e não do seu. Alega que houve uma desproporção nas nomeações para o cargo de Consulta – Analista de Sistema para outras áreas previstas no Edital. Aduz a violação ao Tema 784 e Súmula 15, ambos do STF. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49656913). Contrarrazões apresentadas (ID 49656920). III. Em síntese, a parte recorrente alega que foi preterida no concurso para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, Categoria Analista de Sistemas, Área “2”. Na espécie, o Edital de Abertura trouxe a previsão de 01 vaga para o referido cargo (ID 49656736), bem como durante a validade do certame foram realizadas duas nomeações para o cargo. IV. A parte recorrente defende a ilegalidade nas nomeações realizadas pela Administração Púbico. No entanto, as nomeações foram regulares e observaram a necessidade e discricionariedade da Administração Pública para escolher quais cargos e referidas áreas de atuação eram necessárias para compor o seu quadro de servidores. Nesse sentido, confira-se precedente da E. Corte Especial que se manifestou quando a disposição das vagas para o cargo de Consultor Técnico Legislativo no mesmo certame objeto destes autos: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO. ÁREA DE ATUAÇÃO. DEFINIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. I - A Lei 4.342/09 que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF disciplina no art. 5o, §§ 2o e 3o que a distribuição dos cargos de Consultor Legislativo pelas áreas de atuação será realizada pelo próprio Órgão, observada a necessidade, e definida no edital que regulamenta o concurso. II - A distribuição das vagas de Consultor Legislativo segundo área de atuação, observou o edital que regulamentou o certame, os princípios da legalidade; da impessoalidade e da eficiência. III - Não há ilegalidade na atuação da autoridade coatora que convoca os candidatos aprovados para nomeação e posse, observada a ordem de classificação e o número de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência. IV - Segurança denegada. (Acórdão 1601496, 07081984720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. Da mesma forma, os candidatos aprovados fora do número de vagas (hipótese dos autos) detêm mera expectativa de direito, "ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (RE 837.311, DJe de 15/04/2016). Confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1669318, 07042929220228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VI. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros).A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016). VII.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.". A Sentença de 1o Grau que gerou o Acórdão acima transcrito foi assim fundamentada: "Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Os documentos carreados aos autos elucidam suficientemente a matéria fática essencial ao deslinde da controvérsia, remanescendo apenas questões de direito para serem dirimidas. Cabível, pois, o julgamento antecipado da lide. DECIDO. A controvérsia consiste em determinar se a parte autora possui direito subjetivo de ser prontamente nomeada para cargo pertencente aos quadros do Distrito Federal por ter sido aprovada no concurso público e ter havido manifesta intenção do órgão público em contratar. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como verifico a legitimidade das partes e o interesse de agir. Passo a analisar o mérito. Sobre o assunto, o Eg. Supremo Tribunal Federal, nos autos Recurso Extraordinário de n.o 837311, fixou o entendimento em sede de repercussão geral (Tema 784), de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, processo eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-072 Divulg 15-04-2016 Public 18-04-2016. Grifei). A parte requerente não demonstrou nos autos ter havido qualquer forma de preterição de sua posição na lista de cadastro de reserva que compõe. Ressalto, conforme exposto acima, que há apenas expectativa de direito em relação àqueles que foram aprovados em certame público fora do número de vagas previsto no edital. Ausente, portanto, direito subjetivo da parte demandante à nomeação. A regra da distribuição do ônus probatório dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Assim, a parte demandante tem o dever de demonstrar ao menos o rastro do direito alegado no processo, o que nesse caso não logrou êxito. Importa ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte interessada. Sobre essa característica, ressalta José dos Santos Carvalho Filho: “Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais (...). Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado”. (Manual de Direito Administrativo, 24. ed., p. 138). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas, nem honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se. ". Conforme doutrina LENIO LUIZ STRECK: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...]A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." E sobre a natureza da reclamação, consoante EDUARDO JOSÉ DA FONSECA COSTA: "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203. De minha lavra o seguinte entendimento acolhido pela Eg. Câmara de Uniformização: “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 23 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é supedâneo ao ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 23/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno não provido. Decisão que indefere a petição inicial mantida.(Acórdão 1389802, 07528996420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. A Sentença passada perante o Juizado Especial acata o Tema 784 (dito como violado), evidenciando que sua orientação é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, daí que a parte teria o dever de demonstrar cabalmente que houve preterição dentro do cadastro de reserva, o que não fez. Veja-se: "Assim, a parte demandante tem o dever de demonstrar ao menos o rastro do direito alegado no processo, o que nesse caso não logrou êxito." E ajuntou: "A parte requerente não demonstrou nos autos ter havido qualquer forma de preterição de sua posição na lista de cadastro de reserva que compõe. Ressalto, conforme exposto acima, que há apenas expectativa de direito em relação àqueles que foram aprovados em certame público fora do número de vagas previsto no edital. Ausente, portanto, direito subjetivo da parte demandante à nomeação. A regra da distribuição do ônus probatório dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Assim, a parte demandante tem o dever de demonstrar ao menos o rastro do direito alegado no processo, o que nesse caso não logrou êxito." Ou seja, de forma alguma houve negação à força vinculante do Tema 784 ou ao Enunciado 15 da Súmula Vinculante ou violação a seus preceitos. O que houve foi a apreciação da prova produzida, considerada insuficiente e que sequer alcançou o nível de 'traços de bom direito'. O Acórdão, por sua vez, confirmou a Sentença também por ausência de prova cabal da preterição e acrescentou, analisando o ato administrativo, que de fato não houve qualquer preterição. Louvando-se em precedente do Eg. Conselho Especial, afirmou que "(...) as nomeações foram regulares e observaram a necessidade e discricionariedade da Administração Pública para escolher quais cargos e referidas áreas de atuação eram necessárias para compor o seu quadro de servidores (...)". Em suma, está claro e evidente que a Reclamação não consegue situar a ofensa aos precedentes vinculantes mencionados (o Acórdão combatido aliás se ampara neles), mas pretende uma revisão da prova produzida para demonstrar que houve o que chama de indevida preterição do candidato. Como exposto nos fundamentos jurídicos, a Reclamação se destina a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. Não basta que se diga que um precedente qualificado foi ofendido; é preciso provar analiticamente que as circunstâncias fáticas se amoldam ao precedente e a orientação vinculante foi violada. Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. A admissão da presente reclamação implicaria em caminhar pelo revolvimento da prova produzida para se chegar, eventualmente, a conclusão diversa do Acórdão combatido. Ante o exposto e com base nos arts. 87 e seguintes do R.I. e 932 e segs do CPC, REJEITO LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. Intime-se. Baixas de estilo. Brasília, 24 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator